Tribunal: TJES
Processo: 5001765-82.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001765-82.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA OU COMPULSÓRIA.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA Nº
0013406-65.2018.8.08.0000
.
EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE CONCEDIDO NO BOJO DO RECURSO ESPECIAL NO IRDR.
DECISÃO DO STJ NÃO CONHECENDO DO REFERIDO RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
.
1.

Restou estabelecido no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000 a fixação da tese quanto “
a análise do pedido de concessão de medida protetiva de internação voluntária, involuntária ou compulsória independe de aferição da incapacidade relativa do dependente que pode, em tese, ser consequência da adicção a substâncias que causam dependência, o que revela a adequação do raciocínio que conduz concluir-se que
compete ao juízo da Vara da Fazenda Pública, Estadual ou Municipal,
o conhecimento, processamento e julgamento das ações que tenham por objeto a concessão de quaisquer das medidas protetivas de internação de pessoas dependentes de substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.”
2.
Neste contexto, em recente julgamento d
o

recurso de
Embargos de Declar
a
ção
no mencionado IRDR
,
este E. Tribunal de Justiça esclareceu que “
não subsidia a conclusão pela possibilidade de que internações tais como as ora em apreço sejam conhecidas e processadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública, haja vista guardarem complexidade incompatível com o rito especial que lhes caracteriza, dado seu imprescindível aprofundamento fático e seus variados reflexos práticos, notadamente pela intrínseca relação com os direitos da personalidade”.
3.

Interposto o REsp nº 2050583/ES pelo Estado do Espírito Santo,
o eminente
Vice-Presidente deste
Egrégio
Tribunal de Justiça
concedeu parcialmente o efeito suspensivo para “
autorizar o ajuizamento de ações objetivando internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.”.
4.

Todavia, quando do julgamento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça não conheceu do referido recurso especial, motivo pelo qual não mais subsiste a decisão que concedeu o efeito suspensivo.
5.

Logo, está mantido o entendimento deste Tribunal de Justiça, segundo o qual há a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar e julgar demanda que versa sobre internação compulsória.
6.

Declarada a competência do
JUÍZO SUSCITADO
(Vara da Fazenda Pública Estadual de
Serra
) para apreciar e julgar o processo nº

0013406-65.2018.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do presente conflito e declarar competente o Juízo suscitado (Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001765-82.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
INTERESSADO: LORENA MARTINS LOBATO COELHO VELLO, MUNICIPIO DE SERRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RONALDO COELHO VELLO FILHO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Serra, que nos autos de ação com pedido de internação compulsória para tratamento de saúde, reputou ser o Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra competente para processar e julgar demanda.

Diante das razões apresentadas, assim como do parecer da d. Procuradoria de Justiça, o ponto nodal do presente conflito de competência encontra-se em verificar o juízo competente para o processamento e julgamento dos pedidos inerentes ao
custeio do tratamento por internação compulsória quando o valor de alçada se enquadrar na hipótese do art. 2º,§ 4º
1
da Lei nº 12.153/09, ou seja, inferior a 60 salários-mínimos.

P
ois bem.

Restou estabelecido no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000
a fixação da tese quanto “
a análise do pedido de concessão de medida protetiva de internação voluntária, involuntária ou compulsória independe de aferição da incapacidade relativa do dependente que pode, em tese, ser consequência da adicção a substâncias que causam dependência, o que revela a adequação do raciocínio que conduz concluir-se que
compete ao juízo da Vara da Fazenda Pública, Estadual ou Municipal,
o conhecimento, processamento e julgamento das ações que tenham por objeto a concessão de quaisquer das medidas protetivas de internação de pessoas dependentes de substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.”

Neste contexto, em recente julgamento do recurso de Embargos de Declaração no mencionado IRDR, este E. Tribunal de Justiça esclareceu que “
não subsidia a conclusão pela possibilidade de que internações tais como as ora em apreço sejam conhecidas e processadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
haja vista guardarem complexidade incompatível com o rito especial que lhes caracteriza, dado seu imprescindível aprofundamento fático e seus variados reflexos práticos, notadamente pela intrínseca relação com os direitos da personalidade. O microssistema dos Juizados Especiais é informado por princípios voltados ao amplo acesso ao Poder Judiciário e à rápida solução das lides, em especial de forma consensual, valendo enfatizar a simplicidade, a oralidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade, aos quais, ante a complexidade do tema, entendo haver expressivo prejuízo caso chancelada a atribuição da competência mencionada.
(...) Cumpre pontuar, por oportuno e relevante, que pela própria limitação instrutória naturalmente afeta ao rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados Especiais, especialmente no que concerne à prova pericial, o eventual reconhecimento da competência destes poderá ensejar grave cerceamento de defesa, com nefastas implicações sobre o particular contra o qual eventualmente recaia a ordem judicial de internação.
”

Interposto o REsp nº 2050583/ES pelo Estado do Espírito Santo,
o eminente
Vice-Presidente deste
Egrégio
Tribunal de Justiça
concedeu parcialmente o efeito suspensivo para “
autorizar o ajuizamento de ações objetivando internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.”.

Todavia, quando do julgamento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça não conheceu do referido recurso especial, motivo pelo qual não mais subsiste a decisão que concedeu o efeito suspensivo.

Logo, está mantido o entendimento deste Tribunal de Justiça, segundo o qual há a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar e julgar demanda que versa sobre internação compulsória.

Assim,
haja vista que a presente demanda versa sobre internação compulsória para tratamento de saúde, flagrante a competência do juízo suscitado.

Do exposto,
conheço d
o presente conflito negativo de competência para

DECLARAR COMPETENTE

o
JUÍZO SUSCITADO
(
Vara da
Fazenda Pública Estadual de
Serra
) para apreciar e julgar o processo nº

0013406-65.2018.8.08.0000.

O
ficiem-se aos Juízos suscitante e suscitado, informando-os sobre a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo competente.

É como voto.

1
Art. 2
o
.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 4
o
.
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 12.03.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.